Tribunal: STF
Processo: HC 228673
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de David Gabriel de Almeida e de Gabriel Bernardino Fuch, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 810.189/SC, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Narram os autos que os pacientes foram denunciados e presos preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).



    Alega-se, em síntese: i) que a prisão preventiva foi decretada com base exclusivamente na quantidade de droga apreendida; e ii) que não estão presentes os requisitos autorizadores da referida medida cautelar. 



    Requer-se, por fim: 



    “[a] concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva imposta aos Pacientes; aplicando-se, subsidiariamente, medidas cautelares diversas.



    Ainda, na eventualidade de não ser conhecido o writ, requer-se a concessão da ordem por habeas corpus de ofício.”



    Examinados os autos, decido.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PROVIDO. REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA. SIGNIFICATIVA APREENSÃO DE ENTORPECENTES. PERICULOSIDADE CONCRETA. CONFIGURAÇÃO DA CAUTELARIDADE INDISPENSÁVEL À DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.



    2. Independentemente de se cuidar de ato praticado sem violência ou ameaça, a gravidade concreta da conduta foi ressaltada no acórdão do julgamento do recurso em sentido estrito, o qual se referiu à apreensão de grande quantia de entorpecente ilícito. Essa circunstância, por si só, impede o reconhecimento da ilegalidade do título prisional, notadamente porque o Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, reputou válida a prisão processual de agentes com os quais foi apreendida expressiva quantidade de droga, por revelar a periculosidade do segregado e a gravidade concreta do crime.



    3. Embora não se tenha notícia de que, durante o tempo que os Réus permaneceram em liberdade, tenham descumprido as condições impostas pelo Juízo da causa, o efeito devolutivo do recurso em sentido estrito permite que o Tribunal conclua, em segundo grau, que os requisitos para a prisão preventiva estão configurados.



    4. Não há violação do princípio da contemporaneidade, pois a decisão em que o Juízo da causa substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas foi imediatamente suspensa pelo Tribunal de origem em razão da apresentação de medida cautelar inominada pelo Ministério Público. E, na sequência, o acórdão ora impugnado, que analisou o recurso em sentido estrito, foi prolatado confirmando a referida medida antecipatória.



    5. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Como visto, a constrição cautelar dos pacientes está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a expressiva quantidade de droga apreendida (25 kg de maconha), bem como pelo “fato de essa substância ser destinada a um local com forte atuação de determinada organização criminosa”, conforme apontado pela Ministra Relatora Laurita Vaz em seu voto. Veja-se:



    “Observa-se que, independentemente de se cuidar de ato praticado sem violência ou ameaça, a gravidade concreta da conduta foi ressaltada no decreto prisional proferido pela Corte de origem, que consignou especificamente que os Pacientes transportavam 25kg (vinte e cinco quilos) de maconha. Além do fato de essa substância ser destinada a um local com forte atuação de determinada organização criminosa. Essas circunstâncias, por si só, impedem o reconhecimento da ilegalidade do título prisional, notadamente porque o Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, reputou válida a prisão processual de agentes com os quais foi apreendida expressiva quantidade de droga, por revelar a periculosidade do segregado e a gravidade objetiva do crime.”



     



    Não bastasse, consoante entendimento desta Suprema Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Por fim, anoto que condições subjetivas favoráveis aos pacientes, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente